Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo ora embargado. Os embargos de declaração foram julgados e desprovidos anteriormente pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O Superior Tribunal de Justiça considerou que houve omissão no julgado, pois a questão não foi analisada sob o enfoque da Lei Distrital n. 7.239/2023. Anulou o acórdão dos embargos de declaração para que haja pronunciamento acerca do tópico indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 7.239/2023 é aplicável ao caso dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material.
4. A Lei Distrital n. 7.239/2023 é norma de natureza material. Ela é inaplicável aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente providos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "A Lei Distrital n. 7.239/2023 não deve ser aplicada ao caso concreto caso o contrato tenha sido celebrado antes de sua entrada em vigor ".
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, § 2o; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 116; CF, art. 5o, XXXVI; Lei Distrital no 7.239/2023; Lei Complementar Distrital no 1.015/2022, art. 116, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Tema no 1.085/STJ; TJDFT, ApCiv 07256637120198070001, Rel. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07086919220208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 22.10.2020; TJDFT, ApCiv 07312321720238070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 24.1.2024; TJDFT, ApCiv 07354360720238070000, Rel. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 6.12.2023.